Tribunal: TJSP
Processo: 1004490-55.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Autora que pleiteia devolução em dobro, da taxa de disponibilidade cobrada por médico para acompanhar seu parto, requerendo, ainda, indenização por danos morais. Médico representante da ré que acompanhou a autora desde as primeiras semanas de gestação e condicionou sua participação no parto, ao pagamento de valor referente à citada

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Autora que pleiteia devolução em dobro, da taxa de disponibilidade cobrada por médico para acompanhar seu parto, requerendo, ainda, indenização por danos morais. Médico representante da ré que acompanhou a autora desde as primeiras semanas de gestação e condicionou sua participação no parto, ao pagamento de valor referente à citada taxa. Sentença de parcial procedência. Apelo do médico representante da ré que se bate pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela improcedência da ação e procedência da reconvenção na qual também pleiteia danos morais. Autora que manteve as consultas, mesmo ciente de que haveria a cobrança anunciada, por diversas oportunidades, pelo médico. Questão da legalidade da cobrança que, no caso especial, não tem motivo para ser abordada, na medida em que a autora anuiu com a cobrança. Reconvenção do médico que também não tem cabimento. Sentença modificada. Sucumbência recíproca, respeitada a regra do artigo 98, do Código de Processo Civil, no caso da autora. Recurso parcialmente provido.